Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
II – PRELIMINARES. II.1 – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. II.2 –ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE VERIFICADA PELA PROVA DE INÍCIO PRODUZIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
III – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO. FINANCIAMENTO. INFORMAÇÃO INCORRETA QUANTO AO NÚMERO DE PRESTAÇÕES REMANESCENTES. TRANSFERÊNCIA AO ADQUIRENTE DO ÔNUS DE ARCAR COM PARCELAS DE RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE. PREJUÍZO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
IV – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de denunciação da lide. O CPC estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acometida pela preclusão, impedindo a reanálise de matéria já decidida e não impugnada no modo e tempo próprios. Contrario sensu da previsão contida no art. 1009, § 1o, do diploma processual, é certo que a inadmissão da intervenção de terceiro veiculada em decisão interlocutória autorizava o manejo do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, IX, do CPC, de modo que a denunciação da lide pretendida não pode ser objeto de conhecimento no recurso de apelação, por constituir matéria acobertada pela preclusão.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar rejeitada.
3. Caso concreto em que, embora o contrato de compra e venda de veículo com cláusula de reserva de domínio indicasse a existência, à época da celebração do negócio jurídico, de apenas 28 parcelas remanescentes do financiamento do bem, os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que, na realidade, subsistiam 31 prestações vincendas. Informação equivocada fornecida pela alienante que ocasionou prejuízo material ao comprador ao transferir-lhe o ônus de arcar com parcelas que, nos termos do instrumento contratual, já deveriam estar quitadas.
4. A alegação da apelante de que teria repassado à primeira proprietária do veículo os valores correspondentes às parcelas discutidas carece de comprovação, porquanto não juntados aos autos os respectivos comprovantes de transferência bancária. Ademais, o contrato anteriormente firmado entre ambas previa que a ora recorrente efetuaria diretamente os pagamentos perante a instituição financeira credora, circunstância que fragiliza a tese defensiva aviada em razões recursais.
5. Comprovados a conduta ilícita da ré, o dano e o nexo causal, encontram-se preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Dever de indenizar reconhecido. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.